Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM EDIFICAÇÃO HOSPITALAR PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa contratada realizasse imediatamente reparos em edificação hospitalar pública, sob alegação de vícios na construção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apontados na obra decorrem de falhas construtivas ou do desgaste natural pelo uso; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de recebimento definitivo da obra atestou a conformidade da construção com as especificações contratuais, sem apontamento de pendências, o que, em princípio, afasta a presunção de vícios construtivos de responsabilidade da empresa contratada.
4. A vistoria que identificou os supostos problemas ocorreu mais de dois anos após a conclusão da obra, sem a participação da empresa contratada, o que compromete a validade da prova unilateralmente produzida pela Administração Pública e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A ação discute questões eminentemente técnicas, sendo indispensável a realização de perícia para apurar a origem dos defeitos e eventual responsabilidade da contratada, conforme já determinado pelo juízo de primeira instância.
6. Diante da necessidade de prova pericial e da ausência de elementos suficientes que comprovem a urgência dos reparos, não há como impor, de imediato, a obrigação de fazer pretendida pelo agravante.
7. A ausência do requisito de "probabilidade do direito" torna desnecessária a análise do "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo", pois ambos devem coexistir para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de vícios em obra pública, quando questionada após o recebimento definitivo da construção, exige prova técnica para verificação da responsabilidade da contratada.
2. A vistoria realizada unilateralmente pela Administração Pública sem a participação da empresa contratada não constitui prova suficiente para determinar a obrigação de reparo imediato.
3. A tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável sua concessão quando a controvérsia exige a produção de prova pericial.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618; Lei no 8.666/1993, art. 66; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.